Tribunal: TJMT
Processo: 1035280-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035280-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISLAN JUNIOR ALVES ALMEIDA - CPF: 053.015.161-83 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1035280-58.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: ISLAN JUNIOR ALVES ALMEIDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BLOQUEIO APÓS APURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Islan Junior Alves Almeida
, para: (i) condenar a instituição financeira à restituição do valor
R$ 6.500,00
bloqueado em conta bancária; e (ii) ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais, em razão do
bloqueio de valores por vários anos sem conclusão de apuração, sem devolução à origem e sem prestação de informações
ao consumidor. O banco postula a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a manutenção prolongada do bloqueio, sem conclusão de apuração, sem desbloqueio e sem devolução dos valores à origem, caracteriza
falha na prestação de serviços
; e
(ii)
estabelecer se tal conduta gera
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador reconhece que, embora o
bloqueio inicial
decorrente de movimentação atípica seja
legítimo
, a manutenção
indeterminada
sem apresentação de investigação concluída, boletim de ocorrência, devolução dos valores ou justificativa plausível
configura falha na prestação do serviço
, violando o art. 51, IV, do CDC.

4.

A responsabilidade do banco é
objetiva
, cabendo à instituição comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, do CDC — ônus não satisfeito, pois não comprovou conclusão de apuração, estorno dos valores nem a alegada ocorrência policial.

5.

A demora de
anos
para a solução do bloqueio, sem informações ao correntista e sem justificativa técnica, ultrapassa o mero aborrecimento e evidencia
grave ineficiência do serviço
, sobretudo porque o bloqueio temporário em protocolos antifraude (ex.: PIX) tem limite de 72h, conforme Resolução BCB nº 1/2020.

6.

O dano moral é reconhecido
in re ipsa
, pois a restrição indevida e prolongada ao uso de valores próprios causa impacto relevante e afeta a esfera jurídica do consumidor, conforme precedentes das Turmas Recursais de Mato Grosso citados no voto.

7.

O valor de
R$ 3.000,00
deve ser mantido por atender aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e função preventiva-punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção prolongada do bloqueio de valores em conta bancária, sem conclusão de apuração, sem desbloqueio e sem devolução à origem, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A falha consistente em bloquear valores por anos, sem justificativa e sem solução administrativa, gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento.

3.

Compete à instituição financeira comprovar de forma efetiva a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, não se desonerando com alegações genéricas.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; 51, IV. CPC, arts. 336; 341; 373, I e II. Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Resolução BCB nº 1/2020.
Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal de MT, Recurso Inominado n. 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/02/2022; Turma Recursal de MT, Recurso Inominado n. 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07/08/2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)

determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 6.500,00 (danos materiais) e, quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (31/08/2018), e exclusivamente pela SELIC (que engloba atualização e juros) a contar da citação; e
b)

condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros simples de mora a partir da citação indexados pela taxa SELIC devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária (IPCA) conforme art. 406, § 1º do CC e a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros de mora (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
A análise do caso consiste em verificar a responsabilização do requerido (comissiva/omissiva) por danos morais em decorrência de bloqueio de valores da conta bancária de titularidade da parte autora.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Observa-se pelas provas juntadas nos autos e pela própria confirmação da reclamada que resta incontroverso que o valor ainda se encontra retido em conta de titularidade do autor e correspondia ao valor de R$ 6.511,99 em 12/05/2025.

De outro lado, também restou incontroverso que o crédito foi contestado na origem razão pela qual, inexoravelmente o bloqueio foi legítimo e regular na ocasião (03/09/2018).

Importante esclarecer, que as instituições bancárias têm obrigação de monitoramento, cadastro e qualificação de seus clientes, conforme assentado nas legislações específicas como a Circular BACEN nº 3.978/2020 entre outras. Assim, o consumidor, o fisco e a própria instituição bancária se protegem de movimentações fraudulentas ou de origem ilícita.

Contudo, a meu ver, o prazo de averiguação e resolução do entrave (inclusive com a decisão de devolução dos valores para a origem, não pode ultrapassar meses, anos ou condicionar tal análise ao seu alvitre e de forma indeterminada (art. 51, IV do CDC).

Desta forma, verifica-se no presente caso que a reclamada passou a utilizar dos valores inapropriadamente, obstando (por ela mesma) uma solução para o problema pois não desbloqueou a conta do autor tampouco restituiu o aludido valor a conta de origem, tampouco trouxe a investigação policial em curso ou mesmo a alegada “ocorrência policial”.

Assim, em que pese a legitimidade para fiscalização, o bloqueio indefinido da conta e a inexistência de estorno para a conta de origem, não coadunam com a legislação pertinente e demonstram a completa ineficácia da medida imposta.

Neste aspecto tenho que a impossibilidade/demora desarrazoada para se efetivar o desbloqueio ou a restituição dos valores à origem indicam
grave
falha na prestação de serviços. Acresça-se que o bloqueio perdura por vários anos sem solução/informação à reclamante e a própria reclamada meramente indica que houve denúncia dos valores na origem, contudo não comprova a conclusão da investigação, a devolução do dinheiro à conta de origem ou mesmo a ocorrência policial que originou todo o entrave ante a movimentação incontestavelmente atípica.

Por tais razões, não cabe a excludente de responsabilidade trazida pela reclamada de que o banco possui prerrogativas para bloqueio indeterminado dos valores, sem qualquer razão ou justificativa plausível para sua manutenção.

É certo que a conta foi bloqueada de forma legítima ante a óbvia movimentação atípica da conta, contudo essa movimentação não traz, obrigatoriamente ilegalidade direta e imediata na transação demandando a comprovação documental e conclusiva desta narrativa, no que a reclamada se limitou a mera alegação (ausência do boletim de ocorrência, ausência do estorno à conta de origem, ausência de finalização do processo interno, etc.). Além disso, a demora desarrazoada para o desbloqueio da conta ou restituição dos valores pertencentes ao autor geram dissabores que ultrapassam o mero cotidiano.

Comparativamente, atualmente, o bloqueio temporário para suspeita de fraude (PIX e protocolo antifraude) é de 72h consoante a Resolução BCB nº 1/2020, com redação dada pela Resolução nº 147/2021, cabendo sua eventual extensão/análise para os casos em que a Instituição Bancária consolida investigação administrativa ou cumpre determinações judiciais ou de autoridade policial.

Dessa forma, pela ausência de qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 333, II, do CPC, a ilegalidade perpetrada pela requerida quanto à manutenção do bloqueio no que torna cabível a restituição do valor retido em conta em favor da parte autora.

(...)

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o
homo

medius
, que

“..
. seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”
, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a importância arbitrada, deverá servir, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.
(...)”

Conforme consignado na sentença,
o recorrente promoveu o bloqueio da conta bancária de titularidade do recorrido, em razão de suspeita de fraude relativa a valores nela creditados
, os quais foram contestados na origem em 03/09/2018.

Ocorre que o referido bloqueio extrapolou o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, previsto na Resolução BCB nº 1/2020, com a redação conferida pela Resolução nº 147/2021.

Com efeito, os documentos apresentados pelo autor, especialmente o extrato bancário, demonstram que, em 23/05/2025, data da distribuição da presente ação,
a conta bancária do recorrido ainda se encontrava bloqueada, circunstância que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025